Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700922-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a participação do recorrente no curso de formação do concurso para o cargo de Policial Penal, bem como a reserva de vaga para futura nomeação. Em resumo, alega que foi considerado inapto na fase de teste de aptidão física realizado em 04/03/2023, sob o argumento de que o “Candidato não cumpriu com a distância mínima exigida no teste de impulsão horizontal”. Sustenta que o piso do local da prova era inadequado, pois havia umidade excessiva retirando aderência que o fez escorregar na segunda tentativa, resultando na sua inaptidão. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos para a antecipação da tutela. O recorrente aponta violação da alínea “b” e “c” da Tabela 14.4 do Edital do certame, mas não acostou o documento ao processo a fim de permitir o confronto com as suas alegações. A partir das imagens constantes do vídeo de ID 46538051 não é possível observar a alegada inadequação da pista de prova. Não se verifica a existência de umidade que teria levado o candidato a se desequilibrar e escorregar na segunda tentativa no teste de impulsão horizontal, e, ainda que existisse, trata-se de intempérie própria do tipo de prova a que se submetem todos os candidatos, segundo o princípio da isonomia, próprio dos certames para acesso aos cargos públicos. O fato de o recorrente ter logrado êxito em outra prova semelhante de outro concurso realizado pela mesma banca não é, por si só, indicativo de irregularidade no teste que ora impugna. Ademais, os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados diante de evidente ilegalidade, o que não se acha demonstrado. As decisões de bancas examinadoras de concursos constituem o mérito do ato administrativo que não se submete ao crivo do Poder Judiciário, ressalvadas as hipóteses de abuso de poder ou ilegalidade. Nesse quadro, em face à ausência dos requisitos, não há respaldo para a concessão da medida excepcional postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito